Tribunal: TJDFT
Processo: 0044371-26.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
2. O prazo da prescrição intercorrente começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, “sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020).
3. Na hipótese, decorreu prazo superior a 3 (três) anos após o transcurso do prazo de suspensão por ausência de bens penhoráveis da parte devedora, operando-se a prescrição intercorrente (art. 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil). O credor foi previamente intimado para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição, restando cumprido o disposto no art. 921, §5o, do Código de Processo Civil.
4. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.